Tribunal: STJ
Processo: 0352473-90.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 946300 - SP (2024/0352473-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JADEILTON DUARTE DA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA - SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. LATROCÍNIO E RESISTÊNCIA. PROVAS E NEXO CAUSAL.
CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
por
habeas corpus
ser substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, uma vez que
a condenação do agravante pautou-se em provas colhidas na instrução processual,
afastando a flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência de provas e ausência
de nexo causal entre a ação do agravante e o resultado morte, além de alegada omissão
quanto à individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem condenou o agravante com base em acervo probatório robusto,
incluindo depoimentos testemunhais e gravações de câmeras de segurança.
4. A análise das premissas fáticas firmadas pelo acórdão implica reexame fático-
probatório, inviável na via do
.
habeas corpus
5. A questão da individualização da pena não foi expressamente tratada pelo Tribunal de
origem, impedindo a análise por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de teses que demandam
revolvimento do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA52547223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/11/2025 09:30:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 6a8c42e8-851e-4fcf-92c3-dd92e1ff46b8

2. A questão da individualização da pena deve ser tratada nas instâncias ordinárias, sob
pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XLVI; CP,
§ 3o, II; CP,
art. 5
art. 157,
art. 329.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 851.782/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
STJ, HC 906.928/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
13/8/2024;
julgado em 20/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52547223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/11/2025 09:30:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 6a8c42e8-851e-4fcf-92c3-dd92e1ff46b8

AgRg no HABEAS CORPUS No 946300 - SP (2024/0352473-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JADEILTON DUARTE DA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS
: JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA - SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. LATROCÍNIO E RESISTÊNCIA. PROVAS E NEXO CAUSAL.
CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
por
habeas corpus
ser substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, uma vez que
a condenação do agravante pautou-se em provas colhidas na instrução processual,
afastando a flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência de provas e ausência
de nexo causal entre a ação do agravante e o resultado morte, além de alegada omissão
quanto à individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem condenou o agravante com base em acervo probatório robusto,
incluindo depoimentos testemunhais e gravações de câmeras de segurança.
4. A análise das premissas fáticas firmadas pelo acórdão implica reexame fático-
probatório, inviável na via do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52104443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/11/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: c03d6300-2a78-44ea-80b6-356dabf5cda6

5. A questão da individualização da pena não foi expressamente tratada pelo Tribunal de
origem, impedindo a análise por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de teses que demandam
revolvimento do conjunto fático-probatório.
2. A questão da individualização da pena deve ser tratada nas instâncias ordinárias, sob
pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XLVI; CP,
§ 3o, II; CP,
art. 5
art. 157,
art. 329.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 851.782/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
STJ, HC 906.928/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
13/8/2024;
julgado em 20/8/2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JADEILTON DUARTE DA
COSTA contra decisão de fls. 163/170, que não conheceu do
por ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, uma vez que a
condenação do agravante pautou-se em provas colhidas na instrução processual,
afastando a flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, bem como
reconheceu a prejudicialidade do pedido de redimensionamento da pena e absolvição.
No presente recurso, a defesa alega omissão quanto à alegação de ofensa ao
princípio da individualização da pena, bem como reitera a insuficiência de provas e
ausência de nexo causal entre a ação e o resultado morte.
Salienta não ter havido perícia na arma e nos projéteis, o que implicaria dúvida
quanto à origem dos disparos, bem como falta de comprovação da utilização das vítimas
como "escudo humano".
Assere que, apesar de ter sido afastada a associação criminosa, não houve
reavaliação da participação individual do agravante, o que violaria o princípio da
individualização da pena.
Documento eletrônico VDA52104443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/11/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: c03d6300-2a78-44ea-80b6-356dabf5cda6

Requer, assim, o provimento do agravo regimental e a concessão da ordem de
nos termos da inicial.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A propósito, confira-se o seu teor:

"Trata-se de
, com pedido liminar,
habeas corpus
impetrado em benefício de JADEILTON DUARTE DA
COSTA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da
Apelação Criminal n. 1500351-11.2021.8.26.0535.
Extrai-se dos autos que o paciente foi inicialmente
condenado à pena de 6 anos, 6 meses e 12 dias de
reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de
15 dias-multa, pela prática do crime tipificado no
§
art. 157,
2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal - CP.
Interpostos recursos de apelação pelas partes,
o Tribunal de origem desproveu os apelos defensivos e deu
parcial provimento à apelação interposta pelo parquet
estadual, para acolher a totalidade da pretensão acusatória,
condenando o paciente como incurso nas penas previstas no
§ 3o, inciso I, do Código Penal – CP (23 anos e
art. 157,
4 meses de reclusão, em regime inicial fechado), e art. 329
do CP (3 meses e 3 dias de detenção, a ser cumprida em
regime semiaberto), além de 11 dias-multa.
Confira-se a ementa do julgado (fl. 14):
"LATROCÍNIO e RESISTÊNCIA Configuração. Materialidade e
autoria comprovadas. Confissões dos réus Walace e Eduardo
quanto ao crime patrimonial antecedente corroboradas pelas
declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares e
das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório.
Negativa de Alecsandro isolada. Réu Jadeilton revel Participação
de Alecsandro suficientemente evidenciada Latrocínio. Crime
preterdoloso. Utilização de vítimas como “escudo humano”, com a
colocação de simulacro de arma de fogo na mão de uma delas,
posteriormente alvejada por disparo fatal. Patente o nexo de
causalidade entre a subtração patrimonial e o falecimento.
Incremento de perigo já existente que se realizou com a morte do
ofendido Condenações que se impõem.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA Non liquet. Não demonstrado o
necessário vínculo estável entre os réus. Concurso facultativo de
agentes Absolvições preservadas.
PENAS E REGIMES DE CUMPRIMENTO Latrocínio. Bases nos
mínimos para Jadeilton e Alecsandro. Maus antecedentes de
Eduardo e Walace (1/6). Inviável a majoração com fundamento na
culpabilidade
exacerbada,
periculosidade,
circunstancias
e
consequências, elementos já considerados pelo legislador quando
da cominação das penas abstratas ao delito, que possui mínima
elevada e reflete a gravidade da conduta e suas consequências.
Circunstâncias utilizadas para caracterizar o crime Resistência.
Majoração possível. Acréscimo em 1/3 para Jadeilton e
Documento eletrônico VDA52104443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/11/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: c03d6300-2a78-44ea-80b6-356dabf5cda6

Alecsandro; e 1/2 para Eduardo e Walace Reincidência de Wallace
compensada com a confissão quanto ao crime patrimonial.
Compensação parcial para Eduardo e majoração em 1/6 pela
condenação remanescente. Tema no 585 do C. STJ. Réu Jadeilton
(1/6) Resistência. Acréscimo em 1/6 para Jadeilton e Walace; e de
1/5 para Eduardo Regime inicial fechado para o latrocínio e
semiaberto para a resistência Inviável a substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II
e III) Apelo do Ministério Público provido em parte. Recursos dos
réus desprovidos."
No presente
, a defesa sustenta que a sentença
writ
condenatória teria aplicado penas idênticas a todos os réus
envolvidos nos delitos, desconsiderando as particularidades
de cada agente e suas participações no evento, malferindo o
princípio da individualização da pena, previsto no
o,
art. 5
inciso XLVI, da Constituição Federal - CF.
Defende a ausência de provas a sustentar a
condenação pela prática dos delitos de latrocínio e
resistência, asseverando que não haveria elementos
suficientes que indicassem que as vítimas teriam sido
utilizadas como "escudos humanos", reforçando a falta de
nexo causal direto entre a ação dos réus e o resultado morte.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem para que seja absolvido da imputação tipificada no
§3o, II e no
ambos do Código Penal com o
art. 157,
art. 329,
restabelecimento da pena cominada na sentença.
O pedido liminar foi indeferido nos termos da decisão
de fls. 146/148.
O Ministério Público Federal opinou pela denegação
da ordem às fls. 155/160.
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida,
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo,
considerando as alegações expostas na inicial, razoável o
processamento do feito para verificar a existência de
eventual constrangimento ilegal.
Busca-se a absolvição do paciente em relação aos
crimes de latrocínio e resistência, sob o argumento de que
não haveria provas aptas a comprovar os fatos que lhe foram
imputados, tampouco nexo de causalidade entre a ação do
paciente e a morte de uma das vítimas, com o
restabelecimento sentença como consequência.
No que diz respeito à controvérsia, a Corte Estadual
negou provimento ao recurso de apelação da defesa
mediante os seguintes fundamentos:
"Narra a acusação que Walace Rodrigues dos Santos, Jadeilton
Duarte da Costa, Eduardo Lima Benevento, Alecsandro Mota da
Silva e Jefferson Felix da Silva (processo suspenso fls. 502/05) em
data incerta, desde período anterior ao dia 05 de fevereiro de
2021, na cidade e comarca de Guarulhos, associaram-se, com
emprego de armas, para o fim específico de cometer crimes contra
o patrimônio.
No dia 05 de fevereiro de 2021, por volta das 09h, nas
dependências do estabelecimento situado na rua Pedra Azul, no
Documento eletrônico VDA52104443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/11/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: c03d6300-2a78-44ea-80b6-356dabf5cda6

132, Presidente Dutra, na cidade e comarca de Guarulhos,
Walace, Jadeilton, Eduardo, Alecsandro e Jefferson tentaram
subtrair, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça
exercidas com emprego de arma de fogo, 3 (três) aparelhos
celulares, pertencentes às vítimas J. A., C. e D.; e a quantia
aproximada de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pertencente à
empresa Diego Murilo de Araújo EPP, resultando, em razão da
violência empregada, na morte da vítima J. A.
De posse de informações que davam conta da existência de
aproximadamente
R$
100.000,00
(cem
mil
reais)
nas
dependências da empresa vítima, os réus se dirigiram até o local e
se depararam, na porta de entrada, com os ofendidos, funcionários
da empresa e que aguardavam autorização para entrada. Ato
contínuo, Walace, Jadeilton, Eduardo e Jefferson anunciaram o
roubo, subtraíram os telefones celulares de todos e, quando o
portão foi aberto, exigiram que os três ofendidos adentrassem à
empresa, obrigando-os a permanecer deitados no chão. Alguns
funcionários estavam na cozinha do local e, sem que os réus
percebessem, acionaram a polícia militar. Ao notarem a chegada
das viaturas, os réus exigiram que os ofendidos se levantassem e,
em seguida, passaram a caminhar em direção à entrada da
empresa, utilizando as vítimas como “escudos humanos”. Os
agentes públicos ordenaram aos réus que se rendessem e
jogassem as armas no chão. Contudo, Walace, Jadeilton,
Eduardo e Jefferson resistiram às ordens dos policiais e
passaram a efetuar disparos em direção às viaturas, tendo um
dos disparos atingido e vítima J. A., que faleceu no local.
Durante a troca de tiros, Jefferson e Jadeilton fugiram, tendo
este último se evadido a bordo do automóvel conduzido por
Alecsandro, o qual havia ficado responsável por permanecer a
Por sua
bordo do veículo, a fim de facilitar a fuga dos demais.
vez, o denunciado Jefferson logrou êxito em se esquivar dos
policiais, tendo conseguido se evadir por uma tubulação de
esgoto. Walace também tentou fugir, mas foi detido pelos policiais
militares, oportunidade em que resistiu à ação dos agentes
públicos, efetuado disparos em direção deles. Eduardo, por sua
vez, foi detido ainda no interior da empresa-vítima.
A materialidade dos delitos de latrocínio e resistência está
consubstanciada no auto de exibição e apreensão (fls. 57/58),
imagens das câmeras de segurança da empresa (fls. 104/109),
perícia da arma de fogo (fls. 394/395), laudo do projétil (fls. 396
/397), laudo do colete (fls. 398/401), laudo necroscópico (fls. 402
/405), vídeos (fls. 274/277 e 823) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
[...]
Jadeilton foi citado por edital (fl. 437), constituiu advogado (fl.
414) e ofertou resposta à acusação (fls. 443/453); todavia,
encontra-se foragido, motivo pelo qual teve decretada a
revelia (fls. 538/541).
[...]
Inconteste a participação de Alecsandro no crime patrimonial, não
subsistindo a condenação por mero favorecimento real. Isso
porque, como visto acima, não só conhecia Jadeilson, como
deliberadamente auxiliou em sua fuga, prosseguindo em frente, na
direção do local dos fatos, mesmo tendo sido alertado pela
testemunha Alan do que ocorria, situação que suficientemente
demonstra sua adesão ao intento do corréu e enfraquece a
Documento eletrônico VDA52104443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/11/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: c03d6300-2a78-44ea-80b6-356dabf5cda6

alegação de que se encontrava no local por uma mera
coincidência.
Configurada a prática do crime de latrocínio, pois o artigo 157, §
3o, II, nada mais é que uma qualificadora do crime de roubo pelo
resultado objetivo mais grave morte, com dolo na conduta de
subtração violenta e morte culposa (delito preterdoloso), situação
devidamente comprovada nos autos. Conforme visto acima, os
réus roubaram a transportadora, subtraindo aproximadamente R$
3.000,00 (conforme oitiva da vítima T.), além de telefones celulares
dos funcionários que com eles se depararam durante a ação
criminosa.
E a morte culposa da vítima J. A. se seguiu à subtração, pois
os réus colocaram um simulacro de arma de fogo na mão dela
e a utilizaram, juntamente com outros ofendidos, como
“escudo humano” para saírem da empresa. Assim, colocaram
J. A. em risco, incrementando um perigo já existente que se
realizou com sua morte.
Anote-se ser irrelevante para a correta capitulação do delito a
certeza sobre quem disparou o tiro fatal em J. A., pois
presente, como visto acima, o nexo de causalidade e a
conduta culposa, em clara tentativa dos réus em escapar, ou
seja, em garantir a impunidade do crime.
Comprovado também o delito de resistência, pois não há dúvida
de que os réus, ao resistir à abordagem, se opuseram à execução
de ato legal mediante disparos de arma de fogo oriundos do
interior da empresa. A configuração do crime, assim, não está
limitada aos disparos realizados por Walace em fuga.
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para demonstrar a
responsabilidade criminal de Walace, Jadeilton, Eduardo e
Alecsandro pela prática dos delitos dos artigos 157, § 3o, II; e 329,
do Código Penal.
[...]
Passa-se à dosimetria das penas dos crimes de latrocínio e
resistência.
As bases do latrocínio são fixadas nos patamares de 20 (vinte)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para Jadeilton e
Alecsandro; e 1/6 (um sexto) acima dos mínimos para Eduardo e
Walace com fundamento nos maus antecedentes, o que perfaz 23
(vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze)
dias-multa. Inviável a majoração com fundamento na culpabilidade
exacerbada, periculosidade, circunstancias e consequências do
crime, vez que, concessa venia, tais elementos já foram
considerados pelo legislador quando da cominação das penas
abstratas ao delito, que possui mínima elevada e reflete a
gravidade da conduta e suas consequências. Além disso, as
circunstâncias em que o crime ocorreu foram utilizadas para
caracterizá-lo, como visto acima.
Todavia, possível a majoração para o crime de resistência,
especialmente porque a troca de tiros entre os réus e a polícia
ocasionou a morte da vítima J. A. Assim, com base nas
circunstâncias judiciais acima, a pena é fixada 1/3 (um terço)
acima do mínimo para Jadeilton e Alecsandro, somando 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de detenção; e 1/2 (metade) para Eduardo
e Walace, perfazendo 03 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, o MM. Juízo a quo reconheceu a confissão
espontânea quanto ao crime patrimonial e compensou a atenuante
com a agravante da reincidência de Eduardo e Wallace, o que se
Documento eletrônico VDA52104443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/11/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: c03d6300-2a78-44ea-80b6-356dabf5cda6

mantém quanto a Wallace. A múltipla reincidência de Eduardo
autoriza a compensação parcial e majoração em 1/6 (um sexto) a
partir da condenação remanescente, conforme pleiteado pelo
Ministério Público e entendimento consolidado pelo Tema no 585
do C. STJ9, o que perfaz 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e
20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Adequado o
acréscimo em 1/6 (um sexto) para Jadeilton ante a recidiva, o que
perfaz 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11
(onze) dias-multa; e sem alterações para Alecsandro, que é
primário.
Para o delito de resistência, com fundamento na aludida
agravante, as sanções são majoradas em 1/6 (um sexto),
perfazendo para Jadeilton 03 (três) meses e 03 (três) dias de
detenção; 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para
Walace; e em 1/5 (um quinto) para Eduardo, somando 03 (três)
meses e 18 (dezoito) dias de detenção.
Assim, à míngua de outras modificadoras, as reprimendas tornam-
se definitivas em 1) 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso; e 03 (três) meses e 15
(quinze) dias de detenção (Walace); 2) 23 (vinte e três) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor
unitário mínimo; e 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção
(Jadeilton); 3) 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no piso; e 03 (três) meses
e 18 (dezoito) dias de detenção (Eduardo); e 4) 20 (vinte) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo; e 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção (Alecsandro).
O regime inicial fechado deve ser mantido para o latrocínio e
semiaberto para o delito de resistência, pois a gravidade concreta
das condutas já minuciosamente analisadas as circunstâncias
judiciais desfavoráveis, a reincidência de Jadeilton, Eduardo e
Wallace e o quantum da sanção privativa de liberdade
incompatibilizam e desautorizam o estabelecimento de regime
prisional mais brando (artigos 59, III; c. c. 33, §§ 2o, a, e 3o, do
Código Penal).
[...]
Ex positis, nega-se provimento aos recursos defensivos; e dá-se
parcial provimento ao apelo ministerial para condenar os réus
como incursos nos artigos 157, § 3o, II; e 329, c. c. 69 do
Código Penal, bem como fixar as sanções de 1) Walace Rodrigues
dos Santos em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze)
dias-multa, no piso; e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, em regime inicial semiaberto; 2) Jadeilton Duarte da
Costa em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento e 11 (onze) dias-
multa, no valor unitário mínimo; e 03 (três) meses e 03 (três) dias
de detenção, em regime inicial semiaberto; 3) Eduardo Lima
Benevento em 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento e 12
(doze) dias-multa, no piso; e 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de
detenção, em regime inicial semiaberto; e 4) Alecsandro Mota da
Silva em 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo; e 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial
semiaberto. Mantidas as prisões preventivas de Walace, Jadeilton
e Eduardo pelos motivos antes esposados na fundamentação.
Documento eletrônico VDA52104443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/11/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: c03d6300-2a78-44ea-80b6-356dabf5cda6

Expeça-se mandado de prisão de Alecsandro após o trânsito em
(fls. 16/45). (Grifamos)
julgado."
Nota-se que a condenação do paciente fundamentou-
se nas provas colhidas ao longo da instrução processual,
especialmente a prova testemunhal e as gravações feitas
pelo sistema de segurança do estabelecimento comercial,
onde ocorreu o delito.
Observa-se que houve o cuidado do acórdão em
delinear o nexo de causalidade entre a ação do paciente e o
resultado morte de uma das vítimas ao concluir que "[...] a
morte culposa da vítima J. A. se seguiu à subtração, pois os
réus colocaram um simulacro de arma de fogo na mão dela e
a utilizaram, juntamente com outros ofendidos, como “escudo
(fls. 39/40), colocando a
humano” para saírem da empresa."
vítima em risco, o que ocasionou a sua morte.
Portanto, não há manifesta ilegalidade na condenação
do paciente nos termos em que perpetrada pelo órgão
colegiado do Tribunal de origem a justificar a sua absolvição,
sobretudo na via estreita do
.
habeas corpus
A esse respeito:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO
TENTADO.
AUSÊNCIA
DE
REPRESENTAÇÃO
FORMAL.
DECADÊNCIA.
DESNECESSIDADE
DE
MAIORES
FORMALIDADES NO ATO DA REPRESENTAÇÃO. REQUISIÇÃO
DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PELA VÍTIMA.
VONTADE
DE
VER
O
INVESTIGADO
PROCESSADO
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADA.
FLAGRANTE
PREPARADO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA
PROVA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA.
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE
DE PROVAS IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT.
1. Na hipótese, vontade da vítima de ver o paciente processado
suficientemente demonstrada ao requerer a instauração de
inquérito policial para investigação dos fatos. Desnecessidade de
maiores formalidades no ato da representação.
2. Teses de flagrante preparado e de quebra da cadeia de
custódia da prova que demandam profunda reanálise probatória
inadequada para estreita via do remédio constitucional.
3. No caso em apreço, ausente manifesta ilegalidade.
4. Ordem denegada.
(HC n. 851.782/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
23/8/2024.
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME
DOLOSO CONTRA A VIDA. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DO
PRESENTE
REMÉDIO. PRECEDENTES. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO
EVIDENCIADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO
DE QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA
DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
1. Crime de homicídio e suas qualificadoras suficientemente
demonstrados.
2. Competência do Tribunal do Júri para enfrentamento das teses
expostas.
Documento eletrônico VDA52104443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/11/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: c03d6300-2a78-44ea-80b6-356dabf5cda6

3. Ausência de manifesta ilegalidade e impossibilidade de
profunda reanálise probatória na estreita via do remédio
constitucional.
4. Habeas Corpus não conhecido.
(HC n. 906.928/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
23/8/2024.
Nessa senda, resta prejudicado o pleito de
redimensionamento da pena com o restabelecimento da
sentença de primeiro grau, pois não prosperou a tese de
absolvição do latrocínio e da resistência, sendo mantido, na
íntegra, o ato coator contestado.
Com essas considerações, verificado que a defesa
não logrou êxito em demonstrar manifesta ilegalidade ou
teratologia hábil a justificar atuação excepcionalíssima desta
Corte, não cabe a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do presente
.
habeas corpus
Comunique-se ao Tribunal de origem.
Publique-se.
Intimem-se." (fls. 163/170)

Quanto à alegação de insuficiência de provas e de nexo causal, para a
condenação do agravante, observe-se que o Tribunal de origem condenou o paciente
com base em acervo probatório robusto, afirmando que "[a] materialidade dos delitos de
latrocínio e resistência está consubstanciada no auto de exibição e apreensão (fls. 57
/58), imagens das câmeras de segurança da empresa (fls. 104/109), perícia da arma de
fogo (fls. 394/395), laudo do projétil (fls. 396/397), laudo do colete (fls. 398/401), laudo
(fls. 17/18).
necroscópico (fls. 402/405), vídeos (fls. 274/277 e 823) e na prova oral"
Uma das testemunhas, ao prestar depoimento, asseverou que após a chegada
dos policiais ao local onde ocorria o delito, os acusados "[d]ominaram algumas pessoas e
e prossegue narrando que
as fizeram descer juntos como escudos humanos"
"um dos
roubadores colocou a arma na mão do motorista do caminhão; na sequência abriram a
porta e atiraram contra o policial que estava na frente [...]. Neste momento da troca de
(fls. 24/25).
tiros ocorreu a morte de J.A., que era motorista do caminhão"
Outra testemunha afirmou que "[e]m dado momento, um deles disse que a casa
tinha caído, que a polícia tinha chegado. Eles mandaram se levantar, que iriam se
entregar. Nesse momento o declarante e o outro rapaz que trabalhava como ajudante se
levantaram e desceram as escadas com um deles atrás, armado; acredita que em
e que
seguida desceu o motorista, com o outro"
"[o] depoente e o ajudante foram feitos
(fl. 27).
de escudo, acredita que o motorista também, mas não viu'"
Desse modo, rever as premissas fáticas firmadas pelo acórdão, como pretendido
pelo agravante, implica necessariamente o reexame fático-probatório, o que é inviável na
via do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52104443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/11/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: c03d6300-2a78-44ea-80b6-356dabf5cda6

A esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. CONTEXTO
DE
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
FUNÇÃO
DE
GERENCIAMENTO OU COMANDO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que manteve a
condenação do paciente por tráfico de drogas e associação
criminosa, com emprego de armas de fogo de grosso calibre.
2. A investigação, denominada Operação Falkland,
revelou a existência de associação criminosa ligada à facção
ADA, na qual o paciente ocupava posição de comando,
sendo responsável pela gestão de pontos de venda de
drogas, controle da contabilidade do tráfico, monitoramento
da atividade policial e gerenciamento de armamentos.
3. As instâncias ordinárias concluíram pela existência
de elementos suficientes para fundamentar a condenação,
com base em interceptações telefônicas e depoimentos de
policiais que confirmaram a atuação do paciente como
gerente do tráfico.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de apreensão de drogas na posse direta do
paciente impede sua condenação por tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não é a via adequada para a
análise de teses que demandam revolvimento do
conjunto fático-probatório, como a negativa de autoria.
6. A ausência de apreensão de drogas na posse
direta do agente não afasta a materialidade do delito de
tráfico quando há ligação com outros integrantes da
organização criminosa.
7. As instâncias ordinárias, após exauriente
reexame do delineamento fático e probatório, concluíram
pela existência de elementos suficientes para a
condenação, o que impede a revisão na via do habeas
corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A ausência de apreensão de
drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade
do delito de tráfico quando há ligação com outros integrantes
da organização criminosa.
2. O habeas corpus não é a via adequada para a
análise de teses que demandam revolvimento do conjunto
fático-probatório."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
CPP,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 33;
art. 156.
AgRg no HC 818.765/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida
Toledo, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
2/4/2025,
STJ, AgRg no HC 557.527/SP, Rel. Min. Rogerio
7/4/2025;
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
15/12/2023.
Documento eletrônico VDA52104443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/11/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: c03d6300-2a78-44ea-80b6-356dabf5cda6

(HC n. 672.076/RJ, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
- grifamos.)
26/6/2025

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
CRIMES
AMBIENTAIS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA NULIDADE DA
DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA E DO DECISUM
QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA EXORDIAL
ACUSATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA . ARGUIÇÕES DE
NULIDADES NA PRODUÇÃO DE PROVAS, NEGATIVA DE
AUTORIA E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. As decisões judiciais de recebimento da denúncia -
pelo Juízo da 1.a Vara Federal de Umuarama/PR -, e a que
ratificou a exordial acusatória e validou os todos atos
judiciais decisórios praticados até aquele momento
processual - pelo Juízo da 1.a Vara Federal de Ponta Grossa
/PR - foram adequada e suficientemente fundamentadas ao
analisarem e refutarem as teses defensivas de nulidades
processuais, de modo que para desconstituir tais conclusões,
imprescindível seria a promoção do revolvimento fático-
probatório, providência inviável de se realizar no estreito e
célere rito do habeas corpus ou do recurso que lhe faz as
vezes.
2. Em conformidade com "pacífica jurisprudência
desta Corte Superior, não sendo caso de absolvição
sumária, a motivação acerca das teses defensivas
formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta,
de forma a não se traduzir em indevido julgamento
prematuro da causa. Não se pode abrir muito o espectro de
análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a
seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende
de prévia instrução processual para que o julgador possa
formar seu convencimento" (AgRg no RHC n. 163.419/BA,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe
.
23/08/2022,
26/08/2022)
3. A análise das teses de negativa de autoria e de
nulidade
na
produção
de
provas
e
demandaria,
necessariamente, exame acurado do conjunto fático-
probatório do processo criminal, incabível na via estreita do
habeas corpus ou do recurso que lhe faz as vezes, até
porque sequer juntado o expediente no qual se autorizou a
interceptação telefônica ora questionada.
4. As instâncias ordinárias, soberanas na análise
das circunstâncias fático-probatórias, concluíram, de
modo fundamentado, pela evidenciação da autoria e da
materialidade delitivas. "A verificação do acerto ou
desacerto do entendimento fixado pelas instâncias
ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação
do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do
habeas corpus, uma vez que a desconstituição da
condenação implica o necessário revolvimento do
Documento eletrônico VDA52104443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/11/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: c03d6300-2a78-44ea-80b6-356dabf5cda6

acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame
acerca dos elementos constitutivos do tipo e a
verificação da perfeita adequação do fato à norma,
providências vedadas na angusta via do remédio
constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade
na cognição." (AgRg no HC 611.692/SP, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
.
20/10/2020,
27/10/2020)
5. A denúncia descreve as condutas, em tese,
delituosas, relatando, em linhas gerais, os elementos
indispensáveis para a demonstração da existência dos
crimes supostamente praticados, bem assim os indícios
suficientes para a deflagração da persecução penal,
narrando que um Recorrente "lidera e coordena uma orga
nização criminosa dedicada à prática dos crimes de,
principalmente, importação ilícita de agrotóxicos estrangeiros
e de pneus, internalizados no Brasil a partir do Paraguai",
enquanto o outro "é um operacional da organização
criminosa", que atuava "não só na viabilização de
negociações e consertos realizados em caminhões
empregados como instrumentos de crimes pela organização
criminosa, mas também diretamente como motoristas dos
referidos veículos quando das práticas dos respectivos
ilícitos". Assim, a exordial acusatória atende aos requisitos
legais do
do Código de Processo Penal de forma
art. 41
suficiente para a deflagração da ação penal.
6. Nesse contexto, não se pode impedir o Estado,
antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-
o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a
verificação da verdade dos fatos - o que constitui hipótese de
extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie. É
prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do
processo-crime.
7. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente
conhecido e, nessa extensão, desprovido .
(RHC n. 154.231/PR, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
-
15/8/2023,
22/8/2023
grifamos.)

Por sua vez, a possibilidade de análise da suposta ofensa ao princípio da
individualização das penas para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra
adequada ao presente caso.
Da atenta leitura do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal de origem não
se manifestou expressamente sobre a referida questão.
Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para
conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
NULIDADE.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS
Documento eletrônico VDA52104443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/11/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: c03d6300-2a78-44ea-80b6-356dabf5cda6

COLHIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E
PROVA
TESTEMUNHAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA CORTE DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta
Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, DJe de
propôs nova
18/12/2020,
interpretação do
do CPP, estabelecendo que: "O
art. 226
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por
fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é
apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando
observadas as formalidades previstas no
do Código
art. 226
de Processo Penal e quando corroborado por outras provas
colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta
Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n.
652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento
realizada no dia 27/4/2021.
2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente
ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o
reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi
ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o
depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com
relação ao precedente supramencionado.
3. Eventual desconstituição das conclusões das
instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva
depende de reexame de fatos e provas, providência inviável
na estreita via do habeas corpus.
4. Quanto à dosimetria da pena, a Corte de origem
não examinou a questão, o que impede este Superior
Tribunal de Justiça de julgar o tema, sob pena de
indevida supressão de instância. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
9/8/2022,
de
- grifamos.)
16/8/2022

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52104443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/11/2025 11:55:32
Código de Controle do Documento: c03d6300-2a78-44ea-80b6-356dabf5cda6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 946.300 / SP
Número Registro: 2024/0352473-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003511120218260535 20350332021
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA - SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JADEILTON DUARTE DA COSTA (PRESO)
CORRÉU
: ALECSANDRO MOTA DA SILVA
CORRÉU
: EDUARDO LIMA BENEVITO
CORRÉU
: WALACE RODRIGUES DOS SANTOS
CORRÉU
: JEFFERSON FELIX DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
Documento eletrônico VDA52502632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:13
Código de Controle do Documento: 5497fbee-266e-4127-ad29-5dc55d4c21a0

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JADEILTON DUARTE DA COSTA (PRESO)
ADVOGADOS : JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA - SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:13
Código de Controle do Documento: 5497fbee-266e-4127-ad29-5dc55d4c21a0